Tribunal: STF
Processo: RHC 234456
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 768.396/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, ante a prática do crime do art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou a impetração no STJ, liminarmente indeferida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o agravo regimental mencionado. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa aponta ilegalidade na colheita da prova, ao argumento de que houve fishing expedition e desvirtuamento da finalidade do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do recorrente. Sustenta que a diligência de cumprimento do mandado não autorizava a realização de busca domiciliar. Alega a inobservância do art. 293 do CPP. Pretende o reconhecimento da nulidade arguida.



    5. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (e-doc. 89).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em parecer, pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento deste recurso (e-doc. 96).



    7. Em consulta ao site do TJMG, constatou-se a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 29/04/2021.



    É o relatório.



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste recurso não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato recorrido, a 5ª Turma do STJ limitou-se a reiterar os argumentos veiculados pelo Ministro Relator, que afirmara a inviabilidade de análise da matéria de fundo, já que não fora apreciada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Acrescente-se que o título condenatório transitou em julgado em 29/04/2021, tendo sido formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça apenas em 1º/09/2022, ao que se seguiu a interposição do recurso ordinário, em 12/09/2023. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    11. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator